Tribunal: TJMT
Processo: 1038454-09.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038454-09.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIKON BARROS DE SOUZA - CPF: 048.465.991-08 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. TEMA 312/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FINAL DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio por alegado vício de consentimento, devolução integral e imediata das parcelas pagas e indenização por danos morais, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento por dolo, consistente em promessa de carta de crédito já contemplada com entrega imediata do veículo; (iii) determinar se é devida a restituição imediata das parcelas pagas e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se exigindo o exame pormenorizado de todos os argumentos, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

4. O consórcio constitui sistema de autofinanciamento coletivo, regulado pela Lei nº 11.795/2008, no qual a contemplação ocorre por sorteio ou lance, sem garantia de data certa, distinguindo-se do financiamento com liberação imediata de crédito.

5. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando pretende a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

6. O Autor não produz prova robusta de que tenha recebido promessa de contemplação imediata, limitando-se a alegações unilaterais desacompanhadas de documentos ou registros idôneos.

7. O áudio e a degravação de contato telefônico pós-venda demonstram que o funcionamento do consórcio foi esclarecido ao contratante, que não confirmou a existência de promessa de contemplação imediata.

8. O contrato firmado contém cláusula expressa indicando a adesão a grupo de consórcio específico, evidenciando a ciência quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

9. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação mínima dos fatos alegados, e a inversão do ônus da prova exige verossimilhança ou hipossuficiência demonstrada, o que não se verifica quanto ao alegado dolo.

10. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS), preservando o equilíbrio financeiro do sistema.

11. A frustração de expectativa contratual e o dissabor decorrente da dinâmica do consórcio não configuram, por si sós, lesão à esfera extrapatrimonial apta a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se configura vício de consentimento por dolo quando o contratante não comprova promessa de contemplação imediata e o contrato evidencia tratar-se de consórcio sujeito a sorteio ou lance. 2. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo contratual de encerramento do grupo, sendo indevida a devolução imediata, conforme o Tema 312 do STJ. 3. O inadimplemento contratual ou a frustração de expectativa quanto à contemplação em consórcio não gera, por si só, dano moral indenizável.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
373, I, 489, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 37, 38 e 51, IV; CC, arts.
145, 147 e 884; Lei nº 11.795/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312,; TJ-CE, Apelação Cível nº 0273909-51.2020.8.06.0001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 15.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5008684-31.2023.8.13.0470, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maikon Barros de Souza
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda.
.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante argui preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, e 1.022 do CPC.

No mérito, alega que a relação é de consumo, com vulnerabilidade técnica e econômica do Apelante, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, boa-fé objetiva e interpretação mais favorável ao consumidor.

Sustenta ter sido induzido em erro por promessa de carta de crédito já contemplada, com disponibilização imediata do veículo, quando na realidade aderiu a consórcio comum. Afirma que houve publicidade enganosa (art. 37 do CDC) e dolo (art. 145, II, do CC), com violação da confiança legítima.

Argumenta que requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, mas a Juíza singular lhe exigiu prova robusta do vício, contrariando o sistema protetivo consumerista e o art. 38 do CDC, que atribui ao fornecedor o ônus de comprovar a veracidade da publicidade.

Defende que, ainda que não reconhecido o vício de consentimento, é inadmissível a perda integral das parcelas pagas (aproximadamente R$ 11.000,00).

Insiste na nulidade da cláusula XXVIII por abusividade (art. 51, IV, do CDC), vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), direito do consorciado desistente à restituição das parcelas, com fundamento em precedentes do STJ, omissão da sentença quanto ao enfrentamento específico do pedido de devolução.

Acrescenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve frustração total da legítima expectativa de aquisição do veículo, retenção de valores relevantes para sua realidade econômica e necessidade de recorrer ao PROCON e ao Judiciário.

Com esses argumentos, postula a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 341080387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maikon Barros de Souza
ajuizou Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
.

Na petição inicial, o Autor narrou que foi abordado por prepostos da Requerida e induzido a acreditar que estava contratando uma carta de crédito já contemplada para aquisição imediata de veículo FIAT, avaliado em R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), e não um consórcio convencional de longa duração.

Aduziu que, confiando nas promessas formuladas no momento da abordagem comercial, aderiu ao negócio, efetuando o pagamento de entrada no valor de R$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais) e, sucessivamente, parcelas mensais de R$ 691,50 (seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), totalizando desembolso aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sem que jamais tivesse recebido o bem pretendido.

Afirmou que o vendedor lhe teria garantido contemplação no prazo máximo de um mês, a partir do primeiro pagamento da adesão, apresentando o produto como se fosse espécie de financiamento com carta de crédito disponível de pronto.

Ressaltou que, ao perceber que o veículo não seria entregue no prazo prometido e que se tratava, na verdade, de consórcio sujeito a sorteio ou lance, buscou solução administrativa junto ao PROCON/MT, requerendo o cancelamento do contrato e a restituição das quantias pagas, sem qualquer sucesso.

Sustentou que o contrato é nulo em virtude de vício de consentimento por dolo, ante a indução em erro provocada pelo preposto da Requerida, e que a cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas ao encerramento do grupo é abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Pugnou, assim, pela anulação do contrato, pela devolução integral dos valores pagos e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, a empresa Requerida afirmou que o contrato de consórcio foi livremente firmado pelo Autor, sem qualquer vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata, sendo modalidade lícita e regulamentada de aquisição de bens, não podendo ser confundida com financiamento.

Argumentou que inexistiu coação, dolo ou qualquer outro vício apto a macular a manifestação de vontade do Autor, ressaltando que o instrumento contratual é claro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado e que a contemplação em consórcio se dá por sorteio ou lance, sem prazo determinado de entrega do bem.

Refutou, ainda, a existência de dano moral indenizável, aduzindo que a hipótese dos autos cinge-se a dissabor decorrente de discussão contratual comum, insuficiente para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial do Autor.

Réplica no Id. 341080375.

Ao término da instrução processual, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Maikon Barros de Souza
interpôs este Recurso de Apelação.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

O Apelante suscita nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que a magistrada singular não teria enfrentado, de forma específica, o pedido de devolução dos valores pagos.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Verifica-se que a sentença apreciou fundamentadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais entendeu inexistente vício de consentimento e indevida a restituição pretendida nos moldes postulados, ainda que de forma contrária aos interesses do Autor.

Nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se exige do Julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O Recorrente alega que teria sido induzido em erro no momento da contratação, acreditando adquirir carta de crédito já contemplada para aquisição imediata de veículo, e não participação em grupo de consórcio sujeito a sorteio ou lance.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que, ainda que não reconhecido o vício de consentimento, teria direito à restituição integral dos valores pagos, por ser abusiva a cláusula que condiciona a devolução ao encerramento do grupo.

Defende, por fim, a configuração de danos morais indenizáveis, ante a frustração total de suas legítimas expectativas e o dispêndio de quantia expressiva sem qualquer contraprestação.

De início, importante ressaltar que o consórcio é sistema de autofinanciamento coletivo por meio do qual pessoas físicas ou jurídicas reúnem-se em grupo, com prazo de duração e número de cotas predeterminados, sob a administração de empresa especializada (administradora de consórcio), com a finalidade de propiciar a aquisição de bens ou serviços a todos os seus participantes.

Consoante dicção do artigo 2º da Lei n. 11.795/2008, o consórcio é definido como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

A contemplação, isto é, o momento em que o consorciado recebe a carta de crédito para aquisição do bem, pode ocorrer de duas formas: por sorteio ou por lance.

O sorteio é realizado periodicamente nas assembleias do grupo, sendo que cada cota representa um número de participação no certame. O lance, por sua vez, consiste na oferta de antecipação de parcelas pelo consorciado interessado, cujo valor, se superior ao dos demais concorrentes, enseja a contemplação antecipada.

Em nenhuma das hipóteses, contudo, há garantia de data certa para a contemplação, razão pela qual o consórcio se distingue essencialmente do financiamento bancário, no qual o mutuário recebe o crédito de imediato, comprometendo-se a restituí-lo de forma parcelada e com acréscimo de juros.

Essa distinção estrutural é fundamental para a compreensão do caso concreto, pois o Apelante alega ter contratado o consórcio acreditando tratar-se de modalidade de crédito com entrega imediata do bem, semelhante ao financiamento.

Assim, fundamenta seu pedido de anulação contratual na existência de vício de consentimento por dolo, alegando que o vendedor da Apelada teria prometido que a contratação não consistia em consórcio, mas sim em carta de crédito já contemplada, com entrega do veículo no prazo de um mês após o primeiro pagamento (adesão).

Da análise dos autos, todavia, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, o de provar o fato constitutivo de seu direito.

Com efeito, competia ao Apelante demonstrar, de forma robusta, que o vendedor da Apelada efetivamente lhe garantiu ou prometeu que o produto contratado não era um consórcio, mas uma carta de crédito já contemplada, com contemplação assegurada em um mês.

Nota-se que não consta nos autos qualquer documento escrito, proposta comercial, e-mail, mensagem de texto, recibo ou qualquer outro instrumento que registre a suposta promessa de contemplação imediata atribuída ao preposto da Apelada.

A tese do Apelante apoia-se exclusivamente em sua versão unilateral dos fatos, desacompanhada de prova idônea que lhe dê suporte.

Ademais, a Apelada, ao apresentar contestação, acostou aos autos o áudio da conversa telefônica mantida com o Apelante logo após a assinatura do contrato (Id. 182481916), bem como a respectiva degravação, documentos esses de especial relevância para o deslinde da controvérsia.

Da análise do referido áudio e de sua degravação, extrai-se que, quando indagado expressamente se o vendedor do consórcio lhe havia garantido ou prometido contemplação rápida, o Apelante nada afirmou nesse sentido, abstendo-se de confirmar a alegação que ora formula em juízo.

Dessume-se, portanto, que, em momento imediatamente posterior à contratação, o próprio Apelante não referendou a tese de que teria recebido promessa de contemplação imediata.

Extrai-se, ainda, do referido diálogo que a Apelada, por meio desta ligação telefônica de boas-vindas, reiterou ao Apelante as diretrizes do contrato de consórcio celebrado, esclarecendo-lhe acerca do percentual do lance, do abatimento da parcela ou da quantidade de parcelas na hipótese de contemplação por sorteio ou por lance, explanando sobre o funcionamento do sorteio periódico e informando-lhe o número de sua cota. Esclareceu, também, que a cota, em contrato de consórcio, representa o número de participação do consorciado no sorteio, ou seja, a sua posição no grupo para fins de contemplação.

Evidente que, se a Apelada houvesse, de fato, comercializado o produto como carta de crédito já contemplada com entrega imediata do veículo, tal como alega o Apelante, não haveria razão para que ela própria, no contato pós-venda, envidasse esforços para explicar ao Apelante o funcionamento do sorteio, o cálculo do lance e o significado do número de cota no grupo de consórcio.

A conduta da Apelada, portanto, é compatível com a de uma administradora de consórcio que atua regularmente, prestando informações claras sobre o produto que comercializa.

Além disso, da análise do "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio" encartado pelo próprio Apelante nos Ids. 341079892 até 341080350, verifica-se que o instrumento contém cláusula expressa consignando que a avença consiste na formalização do ingresso do Apelante no grupo de consórcio n. 987. Ou seja, o próprio documento subscrito pelo Apelante indica, de forma inequívoca, tratar-se de contrato de consórcio, e não de carta de crédito ou de qualquer outro produto financeiro de liquidez imediata.

Em outras palavras, o instrumento contratual é claro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, sendo irrelevante a alegação de que o consumidor não teria lido ou compreendido as cláusulas, porquanto o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
), e o contrato de consórcio, por se tratar de modalidade legalmente regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, possui estrutura padronizada e amplamente conhecida.

Sobre a questão do vício de consentimento, dispõe o art. 145 do Código Civil que são anuláveis os negócios jurídicos quando a declaração de vontade emanar de dolo essencial.

O dolo, na forma prevista no art. 147 do mesmo Diploma, caracteriza-se quando a parte provoca, por ação ou omissão ardilosa, erro no declarante que, sem essa conduta, não teria concluído o negócio. Dessa forma, o reconhecimento do vício pressupõe prova de conduta maliciosa dolosa idônea a induzir o contratante em erro, prova essa que, consoante examinado, o Apelante não logrou produzir.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO ART. 373,I CPC. SENTENÇA MANTIDA. (...) III. Razões de decidir 3. Não há comprovação de vício de consentimento . Os documentos do processo demonstram que o apelante tinha ciência clara das condições do negócio entabulado, incluindo valores e forma de pagamento. 4. O ônus de comprovar o vício no consentimento incumbia à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu . O autor não pode alegar a sua torpeza em seu benefício, em atenção ao princípio do "Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans"(a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza) 5. O consórcio é um contrato de risco, regido pela Lei nº 11.795/2007, no qual a contemplação não ocorre em tempo certo, dependendo de sorteio ou lance. 6 . Não havendo ato ilícito por parte da apelada na celebração do negócio jurídico, não há que se falar em danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Não há vício de consentimento quando os documentos do processo demonstram que o contratante tinha ciência clara das condições do negócio entabulado." "2 . O consórcio, por sua natureza, não garante contemplação imediata, não se confundindo com contrato de empréstimo." (...) (TJ-CE - Apelação Cível: 02739095120208060001 Fortaleza, Relator.: Djalma Teixeira Benevides, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA DA PARTE APELADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NEGADO PROVIMENTO. (...)
III
. RAZÕES DE DECIDIR O contrato celebrado entre as partes é claro ao estabelecer a natureza da relação jurídica como de participação em consórcio, com regras específicas de contemplação por sorteio ou lance, conforme a Lei nº
11.795
/2008, o que descaracteriza a alegação de promessa de contemplação imediata. A revelia da parte apelada não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo apelante, especialmente em se tratando de matéria que demanda prova documental, como é o caso da formação de grupo de consórcio e da ausência de vício de consentimento. A cláusula contratual que regula a devolução dos valores pagos é válida e condiciona a restituição ao encerramento do grupo ou à contemplação, conforme entendimento consolidado no Tema 312 do STJ, que visa preservar o equilíbrio financeiro do sistema de consórcios. O apelante, empresário com plena capacidade de discernimento, assinou documentos que detalham as condições do consórcio, sendo informado das regras contratuais, o que afasta a configuração de erro ou de dolo. As evidências documentais não sustentam a tese de vício de consentimento por promessa enganosa. (...) Tese de julgamento: A devolução dos valores pagos em contrato de consórcio ocorre após o encerramento do grupo ou mediante contemplação, conforme estipulado em lei e em contrato, visando à preservação do equilíbrio financeiro do sistema. Não há vício de consentimento quando o contrato é claro e as partes têm ciência das condições pactuadas, especialmente quando o dever de informação é observado. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50086843120238130470, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

Não se desconhece que a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma que consagra a vulnerabilidade do consumidor e impõe ao fornecedor o dever de transparência e boa-fé objetiva. Todavia, em que pese a incidência do sistema protetivo consumerista, a aplicação das normas do CDC não dispensa a necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados pelo consumidor, sobretudo quando se pretende a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

Por mais protetivo que seja, a lei consumerista não converte a mera alegação do consumidor em prova suficiente para desconstituir contrato regularmente celebrado.

Com efeito, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias que, no caso concreto, não foram demonstradas quanto ao fato constitutivo do vício de consentimento, mormente considerando que o próprio Apelante, quando questionado no contato telefônico da Apelada, não confirmou ter recebido promessa de contemplação imediata.

No que tange ao pedido subsidiário de devolução dos valores pagos, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 312 (REsp n. 1.119.300/RS), firmou tese vinculante no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Nessa linha de intelecção, tendo o contrato sido celebrado regularmente e inexistindo vício de consentimento apto a ensejar sua anulação, a restituição das parcelas pagas, caso haja desistência formal do consórcio, deverá observar o prazo estabelecido na tese fixada no referido Tema Repetitivo, vale dizer, em até trinta dias a contar da data prevista para o encerramento do grupo consorcial, nos termos contratuais.

É relevante consignar que a improcedência do pedido de restituição imediata não implica perda definitiva dos valores pelo Apelante, mas tão somente observância do prazo legalmente estabelecido para tanto, em consonância com a natureza coletiva e solidária do sistema de consórcio, que não admite a retirada antecipada de recursos do fundo comum em detrimento dos demais consorciados participantes do grupo.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não comporta reparos a sentença que afastou o dano extrapatrimonial, porquanto a situação narrada nos autos, consistente no descumprimento de expectativas contratuais e na frustração com a dinâmica do consórcio, configura, no máximo, dissabor inerente ao inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar lesão à dignidade ou à honra do Apelante em dimensão juridicamente relevante.

A sentença, portanto, não comporta ajustes.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantém-se suspensa de exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026